Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-82.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003487-82.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (APELANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), GUSTAVO H. S. DE LIMA LTDA - CNPJ: 19.074.121/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU ACEITE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa do ramo de autopeças contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou de forma adequada a efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais que instruíram a inicial, mesmo diante da revelia do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revelia do réu, por si só, seria suficiente para a procedência da ação de cobrança, dispensando a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a efetiva entrega das mercadorias objeto da cobrança mediante notas fiscais desacompanhadas de qualquer comprovação de aceite ou recebimento.

III. Razões de decidir

3. A revelia produz apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não induzindo necessariamente à procedência do pedido, sobretudo quando há necessidade de prova do fato constitutivo do direito, cuja produção incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. A pretensão fundamentou-se exclusivamente em notas fiscais e boletos bancários sem qualquer comprovação de entrega das mercadorias ou aceite do destinatário, ausente nos autos canhotos assinados, comprovantes de entrega ou qualquer elemento que demonstre de forma inequívoca a efetiva entrega dos produtos ao réu.

5. A jurisprudência consolidada exige, mesmo em ações de cobrança, a demonstração mínima da entrega das mercadorias, não sendo suficiente a mera apresentação de notas fiscais unilaterais desacompanhadas de prova de aceite ou recebimento.

6. A presunção relativa decorrente da revelia não tem o condão de inverter o ônus da prova, tampouco de dispensar o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mantendo-se íntegro o princípio do livre convencimento motivado consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil.

7. Não procede o pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução, tendo em vista que a apelante, após a decretação da revelia, expressamente requereu o julgamento imediato do mérito, não se admitindo que venha requerer a anulação para produzir provas que poderia ter requerido no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor em ação de cobrança. 2. A nota fiscal desacompanhada de prova de entrega da mercadoria ou de aceite do destinatário não constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito, mesmo nos casos de revelia. 3. A presunção relativa de veracidade decorrente da revelia não inverte o ônus da prova nem dispensa o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 345, IV, 371, 373, I, e 85, § 11; Lei no 5.474/1968, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/10/2020; TJ-MT, AC 1001411-05.2019.8.11.0005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024; TJ-MT, AC 1005447-33.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023; TJ-MT, AC 1000791-08.2023.8.11.0084, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Verde, na
ação de cobrança
, ajuizada em face de
GUSTAVO H. S. DE LIMA LTDA
, que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que “
a parte autora não reuniu ao feito os elementos mínimos à demonstração hábil da dívida por ela perseguida
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Campo Verde, ao julgar improcedente a ação de cobrança, desconsiderou as provas documentais apresentadas – notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de negativação junto ao SERASA – bem como os efeitos da revelia decretada em face do recorrido. Sustenta que tais documentos são idôneos e suficientes para comprovar a existência da obrigação e o inadimplemento, sobretudo porque não houve qualquer impugnação pelo réu, o que impõe a presunção de veracidade dos fatos narrados, nos termos do art. 344 do CPC.

Afirma que a magistrada de origem incorreu em contradição ao reconhecer a revelia e a suficiência probatória para julgamento antecipado do mérito, mas, ao mesmo tempo, negar eficácia às provas apresentadas sob o argumento de ausência de canhotos assinados nas notas fiscais. Ressalta que tal exigência é excessivamente formal, própria de ações de execução ou monitórias, não sendo aplicável à ação de cobrança, que admite instrução probatória mais ampla e flexível. Defende, ainda, que a prática comercial contemporânea e a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhecem a validade de notas fiscais e boletos, ainda que sem aceite ou assinatura, como suficientes para fundamentar ação de cobrança.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de cobrança, condenando-se o recorrido ao pagamento do valor estampado nas notas fiscais inadimplidas, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios, com inversão da sucumbência. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para reabertura da instrução, a fim de que possa produzir outras provas. Requer, também, a majoração dos honorários em grau recursal e o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Verde que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que “
a parte autora não reuniu ao feito os elementos mínimos à demonstração hábil da dívida por ela perseguida
”.

Analisando detidamente os autos, não merece reparo a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedente o pedido por insuficiência de prova quanto à efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais que instruem a inicial.

Conquanto a apelante sustente que a revelia do réu, decretada pelo juízo
a quo
, por si só, seria suficiente para a procedência da ação, tal entendimento não se coaduna com a melhor técnica processual e com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a revelia produz apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não induzindo, necessariamente, à procedência do pedido, sobretudo quando há necessidade de prova do fato constitutivo do direito, cuja produção incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020 - destaquei).

No caso em exame, a pretensão da apelante fundamenta-se exclusivamente em notas fiscais e boletos bancários sem qualquer comprovação de entrega das mercadorias ou de aceite do destinatário. Não há nos autos, como bem observou a sentença guerreada, canhotos assinados, comprovantes de entrega ou qualquer outro elemento que demonstre, de forma inequívoca, que os produtos foram efetivamente entregues ao réu.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, mesmo em ações de cobrança, a demonstração mínima da entrega das mercadorias, conforme precedentes citados na própria sentença:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGÓCIO SUBJACENTE E DA ENTREGA DO PRODUTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).
Não há como reconhecer a legitimidade da cobrança se a Nota Fiscal anexada no processo não contém assinatura de recebimento e não há demonstração de negócio jurídico subjacente nem da entrega do produto
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014110520198110005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/03/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS –
NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da prova efetiva da prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005447-33.2018.8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU ACEITE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
A nota fiscal apresentada é documento unilateral, sem qualquer comprovação de aceite ou entrega das mercadorias.
A jurisprudência exige, nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/1968, documento hábil que comprove a entrega e o recebimento da mercadoria para fins de cobrança de duplicata não aceita.
Os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC não afastam o ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
. A própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, afastando alegação de cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A nota fiscal desacompanhada de prova de entrega da mercadoria ou de aceite do destinatário não constitui prova mínima do fato constitutivo do direito em ação de cobrança, mesmo nos casos de revelia
” (...)”. (TJMT, 1000791-08.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 04/08/2025 - destaquei).

Não procede a alegação da apelante de que a exigência de comprovação da entrega seria formalismo excessivo, próprio de ação de execução ou monitória. Isso porque, mesmo na ação de cobrança, subsiste a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito, exigência que se compatibiliza perfeitamente com o princípio da primazia do julgamento de mérito e com o ônus da prova estabelecido no art. 373, I, do CPC.

Ademais, consoante se infere dos autos, após a realização da audiência de conciliação, que restou infrutífera pela ausência do réu (o que motivou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça), a própria apelante requereu o julgamento imediato do mérito (id. 314221853), deixando de requerer a produção de outras provas que estariam à sua disposição, como a oitiva de testemunhas que pudessem confirmar a entrega das mercadorias, a expedição de ofícios às transportadoras ou mesmo a juntada de documentos complementares.

Cumpre ressaltar, ainda, que não se mostra razoável, como pretende a apelante, exigir que o réu, mesmo revel, deva impugnar expressamente as notas fiscais e boletos para afastar a presunção de veracidade. A presunção relativa decorrente da revelia não tem o condão de inverter o ônus da prova, tampouco de dispensar o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. NOTA FISCAL NÃO ASSINADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo quando a prova dos autos ou a natureza da demanda indicar o contrário.
4.
A nota fiscal anexada aos autos pelo autor, sem a assinatura ou confirmação do recebimento da mercadoria pelo réu, é documento unilateral que, por si só, não comprova a efetiva prestação do serviço ou a existência da dívida.
Conforme entendimento consolidado,
a simples emissão de notas fiscais não tem força probatória suficiente para embasar a procedência de ação de cobrança, sendo necessário que haja outros elementos que comprovem a prestação dos serviços ou o recebimento da mercadoria.
5. Ausente prova robusta que comprove a existência da dívida, mantém-se a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. "
A revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, especialmente quando a prova apresentada, como notas fiscais sem assinatura ou confirmação de recebimento, é insuficiente para demonstrar a existência da dívida
." (...)”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50022475720208130056, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 08/11/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA NOTA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A revelia não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados, não impondo a obrigatoriedade da procedência do pedido exordial, pois o Magistrado deve analisar todo o contexto fático e probatório existente nos autos. Se a tese da parte autora for inverosímil, a revelia não induz os efeitos do art. 344 do CPC, consoante expressa dicção do art. 345, IV do CPC. Assim, o pedido exordial deve estar minimamente comprovado, de modo a que não possa ser qualificado como inverossímil. Inexistindo prova do direito alegado pela parte autora, mesmo diante da revelia, o pedido exordial deve ser julgado improcedente”. (TJ-MG - Apelação Cível: 0053273-55.2018.8 .13.0411 1.0000.24 .207889-7/001, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/05/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024 - destaquei).

Quanto ao pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução, igualmente não merece acolhida. Conforme já ressaltado, a apelante, após a decretação da revelia do réu, expressamente requereu o julgamento imediato do mérito, presumindo, equivocadamente, que os efeitos da revelia seriam suficientes para a procedência do pedido, sem a necessidade de outras provas.

Não se admite, nesse contexto, que a parte, após o julgamento desfavorável, venha requerer a anulação da sentença para produzir provas que poderia (e deveria) ter requerido no momento oportuno.

Por fim, cumpre registrar novamente que, muito embora haja sido decretada a revelia do réu, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (em razão da ausência à audiência de conciliação), os efeitos materiais da revelia foram corretamente afastados pelo juízo de origem, tendo em vista a insuficiência de prova documental mínima que pudesse dar suporte à pretensão autoral.

Ressalte-se que o exercício desse juízo valorativo, mesmo diante da revelia, encontra amparo no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento motivado, ao dispor que "
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
".

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários recursais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025